Tribunal: TJSP
Processo: 1009750-21.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU – PEDIDO DO ESPÓLIO PARA QUE A EX-COMPANHEIRA ARQUE COM O TRIBUTO ENQUANTO PERMANECER NO IMÓVEL – DESCABIMENTO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO QUE DEVERÁ ARCAR COM O PAGAMENTO DO IPTU – O DÉBITO TRIBUTÁRIO TEM NATUREZA DE OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM', RECAINDO SOBRE O PRÓPRIO BEM E CONSEQUENTEMENTE SOBRE O TITULAR DE SEU

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU – PEDIDO DO ESPÓLIO PARA QUE A EX-COMPANHEIRA ARQUE COM O TRIBUTO ENQUANTO PERMANECER NO IMÓVEL – DESCABIMENTO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO QUE DEVERÁ ARCAR COM O PAGAMENTO DO IPTU – O DÉBITO TRIBUTÁRIO TEM NATUREZA DE OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM', RECAINDO SOBRE O PRÓPRIO BEM E CONSEQUENTEMENTE SOBRE O TITULAR DE SEU DOMÍNIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO